Tribunal: TJMT
Processo: 1016042-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por R. G. FERREIRA - ME, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, de no 1001806-84.2021.8.11.0018, ajuizada em face de ROCHA STONES MÁRMORES E GRANITOS LTDA e BANCO BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, indeferiu o pedido liminar com que pretendia a exclusão de seu nome do Sistema de Informações de Crédito - SCR do Banco Central, referente a um débito no valor de R$ 19.961,86 (dezenove mil novecentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos).
Para tanto, a agravante alega que a inscrição é indevida, por ser decorrente de uma compra em seu cartão de crédito no valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), realizada pela empresa Rocha Stones, cuja nota fiscal já havia sido cancelada.
Afirma que a inscrição indevida está lhe causando prejuízos incalculáveis, uma vez que se encontra impossibilitada de firmar qualquer tipo de transação comercial e bancária.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Contudo, à luz dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, não se verifica, inicialmente, a probabilidade do direito em questão, sobretudo porque no atual estágio da lide não ficou evidenciada a ilegalidade do registro do nome da empresa agravante no SCR do Banco Central.
Ademais, a questão envolve matéria fática, relacionada com a ilegitimidade da restrição creditícia promovida pelo credor, por conta da inadimplência de uma nota fiscal que deveria ter sido cancelada pelo prestador de serviços, o que, portanto, demanda maior dilação probatória.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se as partes agravadas do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.